Tribunal: TJMT
Processo: 0000218-62.2015.8.11.0085
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000218-62.2015.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SILVANE DA MOTA - CPF: 015.889.781-17 (APELANTE), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), IZAIRO BATISTA BRAGA - CPF: 202.563.101-49 (APELADO), CARLOS RAPOSO BRAGA - CPF: 395.433.741-04 (APELADO), AVIACAO AGRICOLA MANAIN LTDA - CNPJ: 10.907.362/0001-14 (APELADO), ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO), VANDERLEI NEZZI - CPF: 651.792.001-30 (ADVOGADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0012-56 (APELADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO)]

[

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS DECORRENTES DE PULVERIZAÇÃO AÉREA DE AGROTÓXICOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CONDUTA ILÍCITA DAS EMPRESAS RÉS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Silvane da Mota contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos em face das empresas rés Aviação Agrícola Manain Ltda. e Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A., reconhecendo a responsabilidade apenas dos corréus Izairo Batista Braga e Carlos Raposo Braga. A autora busca o reconhecimento da responsabilidade solidária das empresas pela pulverização aérea de agrotóxicos sobre assentamento rural, que teria causado destruição de plantações e intoxicação de moradores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade civil solidária das empresas Aviação Agrícola Manain Ltda. e Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A. pelos danos materiais e morais sofridos pela autora em razão da pulverização aérea de agrotóxicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil extracontratual exige a presença de conduta, dano e nexo de causalidade. A ausência de qualquer desses elementos afasta o dever de indenizar.

A Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A. limitou-se à comercialização e recomendação técnica para aplicação terrestre dos produtos, não havendo provas de sua participação na aplicação aérea dos agrotóxicos, tampouco de que tenha autorizado ou fiscalizado tal procedimento.

Os receituários agronômicos anexados aos autos recomendavam expressamente a pulverização tratorizada, sendo a escolha por via diversa imputável ao adquirente dos produtos.

A empresa Aviação Agrícola Manain Ltda. foi contratada pelos corréus condenados para a realização da pulverização aérea, mas inexiste nos autos prova conclusiva de que a atividade tenha se estendido sobre o assentamento onde residia a autora, nem de que tenha agido com culpa ou descumprido obrigações contratuais ou técnicas.

A ausência de provas robustas e inequívocas acerca da atuação ilícita ou omissiva das empresas ré e do nexo causal com os danos sofridos impede o reconhecimento da responsabilidade solidária pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilização civil por danos decorrentes de pulverização aérea de agrotóxicos exige prova inequívoca da conduta ilícita e do nexo causal entre a atividade dos réus e os prejuízos sofridos.

A empresa que apenas comercializa produtos agroquímicos e recomenda sua aplicação terrestre não responde por danos oriundos de pulverização aérea realizada em desconformidade com suas orientações.

A ausência de provas conclusivas acerca da extensão da pulverização e da atuação culposa da empresa contratada impede o reconhecimento de sua responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 0000218-62.2015.8.11.0085

Apelante (s): SILVANE DA MOTA

Apelado (s): AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A., AVIACAO AGRICOLA MANAIN LTDA., CARLOS RAPOSO BRAGA e IZAIRO BATISTA BRAGA

I.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SILVANE DA MOTA
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais que move em face de
AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A., AVIACAO AGRICOLA MANAIN LTDA., CARLOS RAPOSO BRAGA e IZAIRO BATISTA BRAGA
, julgou:

a) julgou improcedentes os pedidos quanto às empresas rés Aviação Agrícola Manain e Amazônia Produtos Agropecuários Ltda. e reconheceu a sucumbência da autora para condená-la ao pagamento das custas e despesas processuais suportadas pelas empresas, além dos honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade de justiça;

b) julgou parcialmente procedentes os pedidos quanto aos réus Izairo Batista Braga e Carlos Raposo Braga, condenando-os ao pagamento à parte autora do valor de R$ 25.550,00 a título de danos materiais, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo prejuízo e ao pagamento à parte autora do valor de R$ 40.000,00 a título de danos morais, com correção monetária desde a data do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso. Ainda, quanto aos réus Izairo Batista Braga e Carlos Raposo Braga, reconheceu a sucumbência dos demandados para condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade solidária das empresas rés, condenando-as ao pagamento de R$ 25.550,00 a título de danos materiais e R$ 40.000,00 por danos morais, além da reforma da sucumbência.

Contrarrazões de Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A. pelo desprovimento do recurso (Id. 282064397) e contrarrazões dos réus Izairo e Carlos (Id. 278607442), pela reforma da sentença para condenar as empresas rés por danos materiais e morais, com base na responsabilidade civil objetiva e solidária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Trata-se, na origem, de
ação de indenização por danos materiais e morais que
SILVANE DA MOTA
move em face de
AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A., AVIACAO AGRICOLA MANAIN LTDA., CARLOS RAPOSO BRAGA e IZAIRO BATISTA BRAGA
.

O contexto fático consiste na alegação de que, em 15 de março de 2013, os réus realizaram a pulverização aérea de agrotóxicos sobre o assentamento Raimundo Vieira 3, onde residia a autora, resultando na destruição de suas plantações, intoxicação de moradores e prejuízos financeiros pela impossibilidade de comercialização dos produtos cultivados.

A controvérsia central do está em saber se há responsabilidade solidária das empresas rés Aviação Agrícola Manain Ltda. e Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A. pelos danos materiais e morais suportados pela autora. Busca-se, portanto, o exame acerca da existência de conduta ilícita e nexo causal por parte dessas empresas em relação aos eventos danosos narrados.

Cumpre iniciar a análise com os elementos essenciais da responsabilidade civil extracontratual, quais sejam: a) conduta humana, positiva ou negativa; b) dano; e c) nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido pela vítima. Verifica-se, portanto, a necessidade de efetiva comprovação desses requisitos para o reconhecimento do dever de indenizar.

No caso, entendo que a autora não logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, a conduta ilícita e o nexo causal entre as ações ou omissões das empresas rés e os prejuízos alegadamente suportados, impondo-se a manutenção da sentença recorrida.

Primeiramente, cabe ressaltar que o conjunto probatório colhido nos autos, notadamente os depoimentos e documentos técnicos, aponta que a atuação da empresa ré Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A. restringiu-se à comercialização dos produtos agroquímicos e ao fornecimento de orientações técnicas acerca de sua aplicação, não havendo indícios robustos de que seus prepostos acompanharam ou autorizaram a pulverização aérea realizada sobre o assentamento.

A esse respeito, o depoimento do engenheiro agrônomo Vanderlei, então funcionário da empresa, elucida que sua atribuição se limitava a deslocar-se à área, realizar a vistoria técnica, recomendar os produtos adequados, elaborar a prescrição e entregar o receituário ao cliente. Contudo, a efetiva aplicação ficava a cargo do adquirente dos produtos, que assumia os riscos caso optasse por proceder de forma diversa das orientações expressas no receituário. Colaciona-se trecho da sentença:

“(...) Ainda, em depoimento prestado pelo mesmo engenheiro agrônomo Vanderlei nos autos de nº 0000219-47.2015.8.11.0085, este foi categórico ao afirmar que “o receituário elaborado indicava a aplicação do produto pela via terrestre, de modo que caso o produtor tenha escolhido atuar de modo diverso, ele assumiu o risco” (id. 135276734 daqueles autos), e que, “havendo deriva, é possível haver prejuízo em plantas, podendo ser mais sensível em mamão e quiabo” (id. 135276738 daqueles autos). (...)”.

Corroborando tal assertiva, os receituários agronômicos anexados aos autos demonstram de maneira clara que o produto Prend-D 806, supostamente utilizado na pulverização aérea, teve sua aplicação recomendada por meio de pulverização tratorizada, em estrita observância às normas técnicas e ambientais aplicáveis (Id. 278607351 - Pág. 42):

Nessa linha, os depoimentos prestados não evidenciaram a presença de funcionários da Agro Amazônia no local dos fatos, fator que, aliado à expressa orientação de aplicação terrestre dos produtos, afasta qualquer suposta omissão culposa por parte da empresa na adoção de medidas de segurança ou fiscalização da execução dos serviços.

Verifica-se, portanto, a ausência de elementos seguros e robustos que permitam estabelecer um vínculo de causalidade direto entre a conduta da Agro Amazônia e os danos suportados pela autora, impondo-se a manutenção da improcedência em relação a esta empresa ré.

De modo semelhante, não vislumbro nos autos a comprovação inequívoca da prática de ato ilícito pela empresa Aviação Agrícola Manain Ltda., tampouco de nexo causal entre suas atividades e os prejuízos alegados pela parte autora.

Conforme restou apurado, a Aviação Agrícola Manain foi contratada pelos réus Izairo Batista Braga e Carlos Raposo Braga, condenados em sentença, para realizar a pulverização aérea de produtos destinados ao combate de pragas e fertilização de pastagens em suas propriedades.

No tocante à Aviação Agrícola Manain Ltda., a prova testemunhal produzida aponta para a presença de aeronaves da empresa realizando pulverizações na região. Contudo, não há elementos seguros que permitam concluir pela efetiva abrangência das áreas atingidas e pelo descumprimento dos serviços contratados.

Nesse contexto, tendo em vista a ausência de comprovação inequívoca acerca da atuação irregular das empresas sobre a área habitada pela autora, forçoso reconhecer que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia quanto a esses réus.

Por conseguinte, mantém-se hígida a improcedência dos pedidos iniciais em face das empresas Aviação Agrícola Manain Ltda. e Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025